Tribunal: TJBA
Processo: 0000646-03.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000646-03.2010.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Rodobens Administradora de Consorcios Ltda e outros

Advogado(s)
:
RICARDO GAZZI, JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: Liomar Couto Leal

Advogado(s)
:
VANESSA BRITO PINHEIRO BOMFIM, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO CANCELADA INDEVIDAMENTE. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE MENCIONA PARADIGMA JURISPRUDENCIAL COMO MERA REFERÊNCIA, SEM CARÁTER VINCULANTE. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA, COERENTE E SUFICIENTE. VALOR MANTIDO POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Terceiros n.
0000646-03.2010.8.05.0274
, em que figuram como embargante Liomar Couto Leal e como embargado Rodobens Administradora de Consórcios Ltda e outros.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
LIOMAR COUTO LEAL
, pelas razões a seguir delineadas.

Salvador,

Rosalvo Augusto Vieira da Silva.

Relator Substituto